Tribunal: TJSP
Processo: 1013283-81.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ção. Sentença ilíquida. Complementação realizada em valor inferior a 4% do valor dado à causa. Impossibilidade de nova complementação. Interpretação do artigo 1.007, §§4° e 5°, do CPC.
Deserção caracterizada.
Honorários recursais. Não aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Autora que não apresentou contrarrazões.
Resultado. Recurso não conhecido, por deserção.
(TJSP; Apelação Cível 1013283-81.2021.8.26.0602; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Edson Luiz de Queiróz

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Atraso na entrega de lote. Sentença de procedência parcial.
Recurso da parte ré. Preparo recolhido em valor inferior. Determinada complementação. Sentença ilíquida. Complementação realizada em valor inferior a 4% do valor dado à causa. Impossibilidade de nova complementação.

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Atraso na entrega de lote. Sentença de procedência parcial.
Recurso da parte ré. Preparo recolhido em valor inferior. Determinada complementação. Sentença ilíquida. Complementação realizada em valor inferior a 4% do valor dado à causa. Impossibilidade de nova complementação. Interpretação do artigo 1.007, §§4° e 5°, do CPC.
Deserção caracterizada.
Honorários recursais. Não aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Autora que não apresentou contrarrazões.
Resultado. Recurso não conhecido, por deserção.